Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. JUROS COMPOSTOS. CAPITALIZAÇÃO COM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA ANUAL SUPERIOR A DOZE VEZES O ÍNDICE MENSAL. REGULARIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ENCARGOS POR INADIMPLÊNCIA. RESOLUÇÃO 4.885/2020 DO CMN. ADEQUAÇÃO À REGULAÇÃO FINANCEIRA. REPASSE DE ENCARGOS AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA CONTRATUAL. DISPOSIÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PREFIXAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COBRANÇAS EXTRAJUDICIAIS. CONSONÂNCIA COM DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de CDC é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ).

2. O STJ possui entendimento de que Poder Judiciário pode, excepcionalmente, modificar os juros remuneratórios quando a taxa for superior à média do mercado.

3. Na hipótese, as taxas previstas no contrato de 2,78% ao mês e 38,88% ao ano estão de acordo com a média de mercado para contratos da mesma natureza, na época em que o negócio jurídico foi celebrado.

4. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.

5. A comissão de permanência é valor estipulado pelo setor financeiro que incide após o vencimento da obrigação, sem pagamento (mora). Com base em antiga Resolução do Banco Central do Brasil (Resolução no 1.129/86) e prática do mercado, o STJ, em que pese crítica doutrinária, editou quatro súmulas sobre o tema que indicaram os pressupostos e limites da cobrança do referido encargo (Súmulas 30, 294, 296 e 472). A Súmula 472 possui o seguinte teor: “A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.

6. Todavia, em 1o/9/2017, entrou em vigor a Resolução no 4.558/17 do BCB, por deliberação do CMN, que, ao estipular a exclusividade de encargos em caso de atraso das prestações, acabou por extinguir a comissão de permanência. Posteriormente, o ato foi substituído pela Resolução no 4.882/2020, que, de maneira semelhante, prevê em seu art. 2o que, pelo atraso de pagamento de obrigações relativas a operações de crédito, as cobranças podem ser exclusivamente dos seguintes encargos: juros remuneratórios, por dia de atraso, sobre a parcela vencida ou saldo devedor (I); multa (II); e juros de mora (III). A taxa dos juros remuneratórios deve ser a mesma pactuada no contrato para o período de adimplência (art. 3o, I) e a cobrança de outros encargos é vedada (art. 4o).

7. Não é abusiva a cláusula contratual que prevê, abstratamente, que serão de responsabilidade do consumidor eventuais despesas de cobrança, se a previsão não substitui a atividade jurisdicional. No caso, não houve cobrança extrajudicial de tais despesas nem prefixação unilateral de valores. A cláusula contratual, na verdade, está de acordo com as previsões do art. 82, § 2o e art. 85, ambos do CPC, regidas pelo princípio da causalidade e da sucumbência.

8. Afasta-se a pretensão de revisar contrato celebrado com instituição financeira quando não demonstrada abusividade em qualquer de suas cláusulas.

9. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.